Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu parcialmente de apelação e, na extensão conhecida, deu-lhe provimento para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. A embargante alega contradição no julgado quanto à falha na prestação do serviço bancário e à insuficiência de segurança oferecida pelo sistema da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço bancário diante de fraude perpetrada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis para simples reexame da matéria.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a responsabilidade do banco, reconhecendo a ausência de falha na prestação do serviço, o que afasta a alegação de contradição.
5. A 8a Turma Cível analisou detidamente os elementos probatórios dos autos, destacando a autenticidade das transações mediante múltiplas validações de segurança e o uso habitual do dispositivo da própria consumidora.
6. A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
7. Caracterizado o intuito protelatório do recurso, aplica-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. A inexistência de contradição no acórdão embargado inviabiliza a modificação da decisão por meio dos embargos.
3. A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o; CDC, arts. 6o, VIII, 14, §3o, I e II; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1822573, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão no 1800466, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão no 1658398, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.